Tribunal: TJSP
Processo: 2005758-86.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
MODALIDADE EQUIPARA E ASSOCIAÇÃO AMBAS PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, §1o, INC. I, E 35, AMBOS DA LEI No 11.343/06) – ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA – VIA INADEQUADA – REMÉDIO HEROICO QUE NÃO SE PRESTA PARA ANÁLISE DE PROVAS - EVENTUAL DISCUSSÃO ACERCA DE MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS, TIPIFICAÇÃO – OU NÃO DO DELITO, NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS E RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO

Ementa:
MODALIDADE EQUIPARA E ASSOCIAÇÃO AMBAS PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, §1o, INC. I, E 35, AMBOS DA LEI No 11.343/06) – ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA – VIA INADEQUADA – REMÉDIO HEROICO QUE NÃO SE PRESTA PARA ANÁLISE DE PROVAS - EVENTUAL DISCUSSÃO ACERCA DE MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS, TIPIFICAÇÃO – OU NÃO DO DELITO, NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS E RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO PACIENTE DEVEM OCORRER NO CURSO DA AÇÃO PENAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS.– NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA, PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADA, – NECESSIDADE DE INTERROMPER O CICLO DELITIVO CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - DECISÃO MANTIDA, ORDEM CONHECIDA EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA.